Tribunal: TCU
Processo: 020.072/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 408/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) considerar cumpridas as determinações efetuadas ao Município de Candeias/BA e à Gerência Interna de Governo da Caixa Econômica Federal na cidade de Salvador (GIGOV/SSA), por força dos itens 1.8 e 1.9 do Acórdão 476/2018-TCU-Plenário ; b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à prefeitura municipal de Candeias/BA e à Gerência Nacional de Operações de Transferência de Recursos Públicos da Caixa Econômica Federal; e c) arquivar os presentes autos, com fundamento no inciso V do art. 169 do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 020.072/2018-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 033.949/2017-4 (Representação). 1.2. Órgão: Prefeitura Municipal de Candeias - BA. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.